Tribunal: TCU
Processo: 001.927/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que julgou irregulares as contas da ora embargante, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa no âmbito de tomada de contas especial autuada para aprofundamento dos indícios de superfaturamento durante a execução de contrato que tem por objeto a construção de terminais fluviais nos municípios de Canutama/AM, Tapauá/AM, Beruri/AM e Codajás/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de exame de Embargos de Declaração opostos pela Construtora Sanches Tripoloni Ltda., em face do Acórdão 2526/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação à Embargante.